Tribunal: STF
Processo: RE 1470315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público Federal formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A ementa desse julgado possui a seguinte redação em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MPF. PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DE DESENVOLVIMENTO DE PROTOCOLOS DE AÇÃO E PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DE CANAIS DEMOCRÁTICOS E DE CONTROLE SOCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICA PÚBLICA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.



    [...]



    Nas razões, sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Regional infringe os arts. 5º, caput, e 144 da Constituição Federal por ter confirmado sentença do Juízo da 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, ao apreciar ação civil pública e em razão da intervenção federal na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, rejeitou os pedidos formulados na inicial da ação coletiva, os quais, conforme constam do voto do julgado recorrido (eDoc 35, fl. 3), apresentam o seguinte teor:



    [...] c.1) APRESENTAR relatório detalhado sobre as ações de intervenção federal na Baixada Fluminense, com dados estatísticos, orçamentários e avaliações qualitativas, bem como o planejamento para as políticas públicas de segurança a serem adotadas desde o término da intervenção; c.2) ESTABELECER os critérios de efetivação da política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e os seus fundamentados, bem como os critérios para a garantia de não repetição da intervenção federal nos moldes anteriormente adotados; c.3) DESENVOLVER protocolos de ação e de planejamento que visem a suprir as deficiências da política de segurança pública que foram constatadas no período da intervenção federal; c.4) ESTIPULAR e CONSTRUIR os canais democráticos de participação e controle social, com interferência efetiva no desenvolvimento da política de segurança pública, de modo a prevenir o atingimento de níveis insatisfatórios da concretização da política, a partir de avaliação do gestor, e garantir a não repetição da intervenção federal [...]



    Pontua, nesse contexto, que “o acórdão recorrido deixou de reconhecer a omissão do Poder Executivo em prover adequadamente a prestação do direito fundamental à segurança pública à população fluminense, notadamente face a ausência de transparência e planejamento das ações levadas a efeito pelo Gabinete Interventor designado pela Presidência da República no ano de 2018, que decretara a intervenção federal na área da segurança pública do estado do Rio de Janeiro, vindo ainda o aresto a desconsiderar a patente necessidade de implementação das medidas listadas em ação civil pública” (eDoc 41, fl. 13).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de “reformar o acórdão prolatado pelo TRF-2ª Região, com a consequente procedência do pedido formulado na inicial da ação civil pública movida pelo Parquet” (eDoc 41, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que o Tribunal de origem, para concluir inexistir excepcionalidade apta a conferir legitimidade ao Poder Judiciário para determinar a adoção das medidas requeridas na ação civil pública, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante transparece dos seguintes fragmentos do voto proferido pela Desembargadora relatora:



    Nesse contexto, verifica-se que a intervenção do Poder Judiciário deve restringir-se aos casos em que, diante da inércia dos poderes politicamente constituídos, a inexistência e/ou deficiência manifesta das políticas públicas em curso forem capazes de causar prejuízos ao mínimo existencial dos administrados, cenário em que estará legitimada a atuação proativa do Magistrado, o que não ocorre no caso vertente.



    Na hipótese, o MPF fundamenta sua pretensão, em síntese, na alegada falta de transparência e ausência de planejamento ou respostas aos fatos apurados no Inquérito Civil Público nº 1.30.017.000125/2018-01, com destaque para a atuação das Forças de Segurança no âmbito da Baixada Fluminense, bem como em demandas da sociedade civil relacionadas aos relatórios oficiais emitidos pelas autoridades durante a intervenção federal e, por fim, na ausência de prestação de contas quanto ao "legado" da medida interventiva para a população fluminense. 



    Ocorre que, do exame das manifestações dos entes federativos nestes autos, bem como da documentação acostada, não se vislumbra a patente deficiência da transparência e prestação de contas apontada pelo MPF, ou a alegada falta de detalhamento, sendo certo, ainda, que a abrangência dos requerimentos formulados pelo Parquet Federal, frise-se, definição de critérios de efetivação da política de segurança, desenvolvimento de protocolos de ação e planejamento, criação de canais democráticos de participação e controle social, exigiriam uma intervenção do Judiciário em clara substituição ao administrador público.



    Ante esse quadro, tem-se a incidência do comando contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do recurso. 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente